Tribunal: TJDFT
Processo: 0727362-86.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS IMPROCEDENTE. PALAVRA DOS POLICIAIS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 2a FASE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas de forma segura a materialidade e autoria do delito de lesão corporal, no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, pelos depoimentos das testemunhas, corroborados pelo laudo pericial, não há falar em absolvição por ausência de provas, tampouco em desclassificação para a contravenção penal de vias de fato.
2. O depoimento prestado por agente do Estado, colhido sob o crivo do contraditório, possui relevante valor probatório, suficiente para respaldar o édito condenatório, porquanto é revestido de fé pública e presunção de legitimidade, mormente quando amparado no acervo probatório.
3. O depoimento de testemunha indireta, quando conjugado com outros elementos de convicção, é plenamente válido como prova para fundamentar a condenação, cabendo ao magistrado a sua valoração.
4. Não é cabível a aplicação da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, quando o réu não confessa, ainda que parcialmente, a autoria do crime.
5. Recurso conhecido e desprovido.